Tribunal: TJSP
Processo: 2019406-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Alegação de descredenciamento de hospital sem prévia notificação – Segurado em tratamento oncológico - Ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante – Alegações e documentos juntados pela seguradora que ainda não foram apreciados pelo d. Juízo – Necessidade de se evitar supressão de instância -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Alegação de descredenciamento de hospital sem prévia notificação – Segurado em tratamento oncológico - Ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante – Alegações e documentos juntados pela seguradora que ainda não foram apreciados pelo d. Juízo – Necessidade de se evitar supressão de instância - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.